Tribunal: TJDFT
Processo: 0732557-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL.
1. Conquanto não caiba ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas com o intuito de localizar bens do devedor, o indeferimento de buscas nos sistemas disponíveis, no início da fase de cumprimento de sentença, sem que primeiro o exequente demonstre a realização de diligências a seu cargo, viola o princípio da cooperação e da efetividade da execução.
2. O Colendo STJ, já pacificou entendimento pela desnecessidade de esgotamento das vias extrajudiciais para que seja proporcionado ao credor a utilização dos sistemas conveniados do poder Judiciário. Precedente: REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; REsp 1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017.
3. In casu, verifica-se que não foi oportunizado à agravante a utilização dos sistemas de buscas de bens em nenhuma oportunidade, o que dificulta o levantamento de patrimônio dos devedores apto a responder pela execução. Destarte, é razoável determinar tais medidas que, se frutíferas, poderão efetivar a execução.
4. Recurso conhecido e provido.